Tribunal: STF
Processo: ARE 1265059
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado (eDOC 3, p. 33):
    “APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306, CAPUT, DO TB). DECISÃO CONDENATÓRIA. RECURSO DO RÉU.
    PLEITO ABSOLUTÓRIO. ALEGAÇÃO DE FRAGILIDADE PROBATÓRIA DO TPO IMPUTADO AO AGENTE. TESE RECHAÇADA. CRIME FORMAL E DE PERIGO ABSTRATO. REALIZAÇÃO DO TESTE DE ALCOOLEMIA. AGENTE QUE CONDUZIA SEU VEÍCULO COM A CONCENTRAÇÃO DE ÁLCOOL DE 0,59MG/L DE AR ALVEOLAR. PROVA SUFICIENTE DA PRÁTICA DELITIVA. PRETENSÃO NEGADA.
    Como cediço, o crime previsto no caput do rt. 306 do CTB possui natureza de perigo abstrato, bastando para a sua tipificação a comprovação de que o condutor do veículo automotor seja flagrado com concentração de álcool superior à estabelecida na norma (art. 306, § 1º, I, do CTB) ou sob a influência de outra substância psicoativa que determine dependência, aspecto que por si só faz prova alteração da capacidade psicomotora do agente; tratando-se o perigo de dano de presunção legal.
    SUSPENSÃO OU PROIBIÇÃO DE SE OBTER A PERMISSÃO OU A HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA REPRIMENDA POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO. INTELIGÊNCIA DO ART. 44 DO CP. INCOMPATIBILIDADE DO REQUERIMENTO COM A PREVISÃO LEGAL. RECURSO NÃO CONHECIDO NO PONTO. 
    PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. PLEITO A SER EFETUADO E APRECIADO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU PEDIDO NÃO CONHECIDO.
    RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.”
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 3, p. 52-55).
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, LVII, da Constituição Federal. Sustenta-se, em suma, que deve prevalecer o princípio constitucional da não culpabilidade ou estado de inocência, visto que, no caso, não há provas suficientes que demonstrem que o ora recorrente seja autor do fato delituoso a ele imputado (DOC 3, pp. 60-62 e eDOC 4, pp. 1-8).
    O apelo extremo não foi admitido na origem por trazer alegação de ofensa reflexa ao texto constitucional e, ainda, com base nas Súmulas 279 e 284 do STF (eDOC 4, pp.21-24).
    É o relatório. Decido. 
    Consabido, a admissibilidade dos recursos é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.
    Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo sequer tem preenchidos os pressupostos processuais.
    De plano, verifica-se que a negativa de seguimento do apelo extremo fundou-se na constatação de ofensa reflexa ao texto constitucional e nas Súmulas 279 e 284 do STF . Entretanto, o agravante deixou de impugnar o fundamento referente à existência de ofensa reflexa à Constituição Federal.
    O agravo, portanto, não ataca todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Sendo assim, torna-se inviável seu conhecimento, nos termos da Súmula 287 do STF.
    Ante o exposto, não conheço do agravo, nos termos do art. 21, § 1º, RISTF.
    Publique-se. 
    Brasília, 28 de abril de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente